Tribunal: TJES
Processo: 0002242-38.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-38.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAO LUIZ SIQUEIRA FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002242-38.2011.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADAO LUIZ SIQUEIRA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO EM DILIGÊNCIA. RECUSA EXPRESSA DO RÉU. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. SUPRIMENTO NA FORMA DO ART. 167 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOLO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que, acolhendo a desclassificação operada pelo Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03). O recurso suscita preliminar de nulidade por suposta ausência de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, busca a absolvição sob alegação de falta de materialidade (não apreensão da arma) e atipicidade (local desabitado), ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se há nulidade pela não aplicação do ANPP; (II) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a condenação; (III) estabelecer se a conduta preenche a tipicidade em relação ao local do fato; (IV) analisar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base (culpabilidade e motivos).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa expressa do réu à proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), manifestada em audiência específica realizada em diligência, afasta qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. O instituto pressupõe o consenso entre as partes e, havendo desinteresse declarado pelo acusado, opera-se a preclusão, legitimando o prosseguimento da ação penal e a prolação de sentença condenatória.

Nos crimes que deixam vestígios, a ausência de apreensão da arma de fogo e do exame pericial não conduz, necessariamente, à absolvição, podendo a materialidade ser suprida pela prova testemunhal, conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo Penal. A existência de depoimentos uníssonos confirmando os disparos, corroborada pela confissão judicial do réu, constitui acervo probatório suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, consumando-se com o ato de atirar em lugar habitado ou em suas adjacências. A comprovação de que o fato ocorreu em local de trabalho (curral) com presença de pessoas satisfaz a elementar do tipo, sendo irrelevante a alegação de ser área desabitada, dada a exposição concreta de terceiros a risco.

Na dosimetria da pena, elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. A utilização do "dolo de efetuar disparos" para negativar a culpabilidade constitui
bis in idem
, pois tal vontade já integra a definição legal do crime. Afastada a fundamentação inidônea, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal, vedada a redução aquém desse patamar na segunda fase (Súmula 231 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recusa expressa do réu em aceitar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) afasta a alegação de nulidade processual.

A ausência de apreensão da arma de fogo pode ser suprida pela prova testemunhal e pela confissão do réu, nos termos do art. 167 do CPP.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal, como o dolo de disparar, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 167; Lei nº 10.826/2003, art. 15; CP, art. 33, § 2º, 'c'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002242-38.2011.8.08.0004 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADAO LUIZ SIQUEIRA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADÃO LUIZ SIQUEIRA FRANÇA
em face de sentença da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença que desclassificou a conduta imputada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a inicial acusatória e o aditamento posterior que, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas nos autos, o apelante efetuou disparos de arma de fogo em adjacências de lugar habitado, conduta esta remanescente após o afastamento da tese de tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri.

Ao fim da instrução criminal e após o veredito dos jurados, foi proferida a sentença recorrida.

No recurso, a Defesa suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, busca a absolvição por falta de materialidade, alegando a não apreensão da arma e que o local seria desabitado. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, apontando erro na valoração das circunstâncias judiciais.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de 1ª instância pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opina pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, manifestando-se pela rejeição da preliminar de nulidade (dado que o ANPP foi oferecido e recusado em diligência) e, no mérito, pela manutenção da condenação, acolhendo, contudo, o pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por considerar inidônea a fundamentação da culpabilidade.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE (ANPP)

A Defesa argui a nulidade do feito ante a não oportunização do Acordo de Não Persecução Penal após a desclassificação do delito pelo Tribunal do Júri.

Sucede, no entanto, que conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a questão encontra-se preclusa e superada. Os autos foram baixados em diligência para a finalidade específica de análise do cabimento do ANPP. Na audiência designada para tal fim, o apelante, de forma livre e consciente, manifestou expressamente o não interesse na celebração do acordo.

Dessa forma, esvazia-se o objeto da preliminar, uma vez que o direito subjetivo do réu foi resguardado, tendo ele optado pelo prosseguimento do feito. Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

A defensiva postula a absolvição do por ausência de materialidade, calcada na não apreensão da arma de fogo.

Nos crimes que deixam vestígios, é cediço que a ausência de exame de corpo de delito direto pode ser suprida pela prova testemunhal, nos exatos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a materialidade e a autoria delitiva restaram robustamente comprovadas pelo conjunto probatório, independentemente da perícia balística. A prova oral é uníssona. A testemunha Antonio Fernandes da Silva, que presenciou os fatos, narrou com riqueza de detalhes que “Adão chegou no curral atirando”, que “viu quando ele atirou” e que “três tiros acertaram uma vaca”.

Corroborando a narrativa da testemunha ocular, tem-se os depoimentos de Ubiratan da Victória Naundorf e Dionísio Naundorf, que confirmaram a dinâmica dos fatos e a autoria dos disparos efetuados pelo apelante no curral onde a vítima trabalhava.

Ademais, a confissão do próprio acusado é elemento de convicção irrefutável no contexto dos autos. O apelante admitiu em Plenário ter realizado os disparos, alegando que o fez para assustar, o que confirma o dolo da conduta de efetuar disparo de arma de fogo.

O argumento de que o local seria desabitado também cai por terra diante da prova dos autos. Os disparos foram efetuados em um curral onde a vítima e testemunhas trabalhavam, configurando perfeitamente a elementar “adjacências de lugar habitado” ou, no mínimo, local onde havia circulação de pessoas, o que preenche o tipo penal do art. 15 da Lei 10.826/03, crime este de perigo abstrato e de mera conduta.

Portanto, a condenação deve ser mantida, pois alicerçada em prova oral segura e na confissão do réu, que suprem a ausência da apreensão do artefato bélico.

Subsidiariamente, o apelante busca a revisão da pena imposta.

Ao analisar a primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e os motivos do crime.

Ao fundamentar a negativação da
culpabilidade
,
a sentença
consigna que a culpabilidade restou comprovada “mediante dolo de efetuar disparos nas adjacências de local habitado”. Ora, o dolo de disparar em local habitado é elemento constitutivo do próprio tipo penal, não servindo para exasperar a pena-base.

Não foi apontado nenhum elemento concreto que extrapolasse a reprovabilidade já inerente ao tipo penal, razão pela qual, deve a ser afastada a ponderação sentencial.

Quanto aos
motivos
, fundamentou-se em divergência anterior entre as partes. Contudo, havendo controvérsia sobre a origem da discussão e considerando a preponderância da correção necessária quanto à culpabilidade — vetor determinante para a elevação operada —, entendo que a resposta penal deve ser readequada para patamares mais proporcionais.

Consoante o parecer ministerial, o afastamento da valoração negativa da culpabilidade impõe o retorno da pena-base ao seu patamar mínimo legal, eis que as demais circunstâncias ou são favoráveis ou são inerentes ao tipo.

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos, fixando a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, já aplicada na sentença. Todavia, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena aquém do mínimo legal. Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Mantenho o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
redimensionar a pena imposta ao apelante para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.